Tribunal: TJSP
Processo: 1003646-86.2023.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. Alegação de desconhecimento da movimentação bancária. Cessão da senha de uso pessoal e sigiloso para a corré, que é sua nora. Culpa exclusiva do autor apelante. Alegações exordiais ausentes de verossimilhança. Manutenção da exigibilidade dos débitos. Inexistente o dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. Alegação de desconhecimento da movimentação bancária. Cessão da senha de uso pessoal e sigiloso para a corré, que é sua nora. Culpa exclusiva do autor apelante. Alegações exordiais ausentes de verossimilhança. Manutenção da exigibilidade dos débitos. Inexistente o dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.